Tribunal: TJDFT
Processo: 0716033-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. MORA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. JUROS DE MORA. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA – RE 870.947 (TEMA 810).
1. Se o réu/recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, não há defeito ou razão para o não conhecimento do recurso. Ademais, nos Juizados Especiais, se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. No caso, a insurgência recursal cinge-se ao quantum da condenação imposta ao réu, bem como ao índice de correção monetária estipulado na sentença para atualização do débito reconhecido administrativamente.
3. Consoante documento de ID 10319492, o valor original reconhecido administrativamente pelo Distrito Federal como devido à autora/recorrida, a título de dívidas de exercícios anteriores, perfaz o montante de R$ 1.446,10, devendo ser tal quantia considerada para fins de condenação.
4. Diante da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, no qual ficou assentado que o índice de correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública a ser aplicado deve ser o IPCA-E.
5. Assim, a condenação imposta à Fazenda Pública Distrital, a saber, R$ 1.446,10, deve ser corrigida pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela integrante do montante, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, segundo art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960/2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento definitivo do RE 870947/SE, de 20/9/2017.
6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para modular a condenação para R$ 1.446,10, a ser corrigida pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela, acrescidos juros de mora desde a citação (TR). Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.